Tribunal: TJDFT
Processo: 0710657-64.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. QUITAÇÃO. RECUSA INJUSTIFICADA.
1. Os artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil estabelecem que o promitente comprador possui direito real à aquisição do imóvel, objeto de contrato de promessa de compra e venda público ou particular, sem cláusula de arrependimento, registrado no cartório competente, cuja outorga da escritura definitiva pode ser exigida do promitente vendedor, de terceiros ou de quem esse direito foi concedido.
2. Consignado na sentença da ação civil pública no 2009.01.1.008043-2 que incumbe ao BRB a liberação da alienação fiduciária aos adquirentes que comprovem a quitação, bem como a possibilidade de recebimento das parcelas devidas ou financiamento àqueles que não comprovarem o pagamento, considera-se válida a quitação por ele efetuada.
3. Comprovado o cumprimento das obrigações contratuais e a recusa da promitente vendedora à pretensão de escrituração da unidade alienada, deve ser concedida a adjudicação compulsória.
4. Recurso conhecido e desprovido.